Tribunal: STF
Processo: ARE 1317167
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou, com fundamentação adequada, a relevância da questão constitucional sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a transcendência dos interesses subjetivos do processo (documento eletrônico 13). 
    Ademais, concluiu-se que, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. 
    Por fim, aduziu-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Lei Maior.
    A embargante sustenta que 
    “[...]
    a aplicação da Súmula nº 283/STF ao caso conflita com a realidade dos Autos. No próprio relatório reconhece-se tratar-se de segundo agravo. Isto porque há efetivamente a interposição de um primeiro agravo, que combate criteriosamente e pormenorizadamente os fundamentos da decisão agravada, afastando-se assim a Súmula nº 283/STF.
    Ocorre que esse primeiro agravo não foi apreciado. Sobreveio uma decisão monocrática de lavra do Presidente Min. Luis Fux, determinando o processamento do recurso e considerando prejudicado o primeiro agravo, diante da perda do objeto. Porém, sobreveio ainda nova decisão, de lavra do Excelentíssimo Relator, negando seguimento ao recurso, do qual foi interposto o segundo agravo” (pág. 2 do doc. eletrônico 22).
    Alega, também, que 
    “[...]
    o Embargante acabou prejudicado pela miscelânea de decisões monocráticas divergentes, já que seu primeiro agravo deixou de ser apreciado, sendo causa suficiente para a configuração do erro material que dá a base para os presentes Embargos de Declaração” (pág. 3 do doc. eletrônico 22).
    É o relatório necessário. Decido. 
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão embargado estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe a embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada. 
    No presente caso, não procede a alegação de erro material ante a ausência de análise do primeiro Agravo Regimental, uma vez que a primeira decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente Luiz Fux foi reconsiderada e julgado prejudicado o primeiro Agravo Regimental (doc. eletrônico 4). Assim, nova análise do recurso extraordinário foi realizada, conforme decisão constante do documento eletrônico 13. 
    Dessa decisão foi interposto novo agravo regimental pelo embargante, sendo negado pela incidência da Súmula 283/STF (doc. eletrônico 21).
    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/15.
    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
    3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC.
    4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 924.202-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin – Primeira Turma).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE 1.265.368-AgR-ED/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia – Segunda Turma).
    Assim, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC/2015. 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do novo CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator